Tribunal: TJDFT
Processo: 0740735-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ATOS DE DEFESA. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CONFIGURADO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 238 do CPC, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. O 239 do CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. O §1o do referido artigo estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
2. É certo que a mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato citatório, todavia, o caso dos autos encerra peculiaridade, visto que o Agravante interpôs o agravo de instrumento da decisão proferida na ação de alimentos que fixou os alimentos no importe de 30% dos rendimentos brutos percebidos em razão do serviço público. Além disso, apresentou contestação por meio dos mesmos patronos já constituído nos autos.
3. A apresentação de defesa pelo Agravante demonstra a sua ciência inequívoca do tramite da ação de alimentos proposta contra ele, o que configura como comparecimento espontâneo do Réu aos autos, eis que este exerceu o seu direito de defesa, o que afasta eventual alegação de prejuízo.
4. A finalidade do ato citatório que é cientificar acerca da existência da lide foi cumprida. Não se observa, portanto, prejuízo ao Agravado quanto ao comparecimento aos autos representado por advogado sem procuração com poderes especiais. Com efeito, o processo civil privilegia a instrumentalidade das formas, nos termos do art. 277 do CPC. Nesse contexto, “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
5. Nos termos do art. 278 do CPC, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Mesmo sendo considerado citado pelo Juízo de origem nos autos da ação de alimentos, em nenhum momento impugnou tal fato. Assim, a arguição de nulidade neste momento processual representa comportamento contraditório, considerando a conduta proativa do Réu na origem, e se encontra preclusa.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.